Tribunal: CARF
Processo: 16327.910155/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.910155/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.456 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
AVONPREV - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
RESGATE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. PROCESSAMENTO INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA OU A
MAIOR. CONDIÇÕES.
O sujeito passivo que efetuou a retenção indevida ou a maior de IRRF e
cumpriu as condições previstas no art. 8o da IN RFB No 900/2006 poderá
utilizar o valor correspondente na compensação de débitos próprios.
DIREITO CREDITÓRIO. VALOR DECLARADO NO PER/DCOMP. LIMITE.
O direito creditório reconhecido nos autos fica limitado ao montante declarado
pelo contribuinte no PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade em DAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.910155/2012-55
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.456 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.910155/2012-55

Relatório
Tratam os autos de PER/DCOMP transmitido com base em crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, código de
receita 3223 (IRRF – Resgate de Previdência Complementar - Modalidade Contribuição
Definida/Variável - Não Optante pela Tributação Exclusiva).
No Despacho Decisório não foram homologadas as compensações declaradas por
ter sido identificado que o pagamento foi completamente utilizado para quitar débitos da
contribuinte.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a contribuinte enfatiza a existência
do crédito pleiteado, informa que teria cometido equívocos nas declarações prestadas, que
teriam sido corrigidos com a apresentação de declarações retificadoras.
A DRJ/SPO analisou as razões apresentadas e concluiu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, conforme trecho reproduzido a seguir:
Em resumo, temos um pagamento a maior, com retificação da DCTF e da DIRF, sem
comprovação de que a fonte pagadora devolveu ao beneficiário a quantia retida
indevidamente ou a maior, o que impede o reconhecimento do pagamento a maior para
fins de compensação, nos termos art. 8o da Instrução Normativa RFB no 900/2008. Ante
a inexistência de crédito disponível para a compensação, o despacho decisório está
correto em não homologar a compensação declarada e deve ser mantido.
O Acórdão foi emitido sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria
RFB no. 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado do Acórdão da DRJ, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário,
com as suas razões de defesa.
Em suma, a recorrente esclarece que ao operacionalizar as solicitações de resgate
do período em análise, teria sido processado indevidamente o resgate da beneficiária “Ana
Patrícia Pereira Mayrink”. Tal fato gerou a apuração e pagamento do IRRF no valor de
R$ 23.309,87 e deu origem ao crédito discutido nos presentes autos.
Acrescenta que, após a identificação do equívoco no processamento do resgate, a
beneficiária procedeu à devolução do valor “resgatado”, de modo que não teria ocorrido o fato
gerador do IRRF. Apresenta documentos no intuito de comprovar suas alegações.
O direito creditório em discussão foi objeto dos PER/DCOMP nos (1)
05423.59303.200410.1.3.04-0315, (2) 17061.32752.100812.1.3.04-7837, (3) 17817.21159.
210812.1.3.04-9720, (4) 22027.52615.031012.1.3.04-2413 e (5) 19635.89321.231012.1.3.04-
6064, relação que inclui a declaração de compensação objeto dos autos.
Ao final, requer que o presente Recurso Voluntário seja conhecido e provido em
sua totalidade, para que sejam homologadas as compensações declarada.
É o relatório.

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.456 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.910155/2012-55

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 13/04/2020 do Acórdão no 16-089.874 -
1a Turma da DRJ/SPO, de 23 de setembro de 2019, tendo apresentado seu Recurso Voluntário,
em 02/06/2020.
Importante ressaltar que a Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020,
suspendeu o prazo para prática de atos processuais no âmbito da RFB, como medida de proteção
para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Corona vírus (Covid-19).
Inicialmente, o art. 6o deste dispositivo suspendeu os prazos processuais até 29/05/2020. A
seguir, vieram alterações sucessivas na data da vigência da suspensão, sendo que a última
prorrogação produziu efeitos até 31/08/2020. Registre-se, ainda, que a última alteração foi feita
pela Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de 2020, que revogou a última suspensão.
No caso dos autos, no momento em que a interessada foi cientificada da decisão,
em 13/04/2020, já estavam suspensos os prazos para a prática de atos processuais. Considerando
que os prazos ficaram suspensos até 31/08/2020, em função das sucessivas alterações efetuadas no
dispositivo, e que o Recurso Voluntário foi apresentado em 02/06/2020, ainda durante o decorrer
desta suspensão, a interposição do Recurso Voluntário nesta data é tempestiva.
O Recurso é assinado por procuradora da empresa, regularmente constituída,
conforme documentos anexados aos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Mérito.
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência
do alegado direito creditório para efeitos da pretendida compensação, não se limitando, portanto,
à análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o encontro
de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o
direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a
relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de
recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar
a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre a contribuinte interessada.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.456 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.910155/2012-55

A ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo
Administrativo Fiscal alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido
processo legal e da verdade material.
No caso em questão discute-se a existência de crédito decorrente de pagamento a
maior de IRRF, código de receita 3223, relativo à “Resgate de Previdência Complementar -
Modalidade Contribuição Definida/Variável - Não Optante pela Tributação Exclusiva”, com data
de arrecadação de 07/08/2009.
Por meio das informações constantes na DCTF retificadora e na DIRF, o Acórdão
da DRJ/SPO identificou a existência do pagamento a maior no valor de R$ 23.309,87. No
entanto, as compensações declaradas não foram homologadas, tendo em vista que não houve
comprovação de que a fonte pagadora teria devolvido ao beneficiário a quantia retida
indevidamente, condição exigida para compensação de retenção indevida de IRRF, conforme
disposição do art. 8o da Instrução Normativa RFB no 900/2008, vigente a época dos fatos:
Art. 8o O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica, efetuou o
recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia retida indevidamente
ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do § 1o ou do § 2o do art. 3o,
ressalvadas as retenções das contribuições previdenciárias de que trata o art. 18.
§ 1o A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
I - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito, dos
lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e dos
demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção, nos quais
referida retenção tenha sido informada;
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações já
apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou utilizada na
dedução de tributo.
§ 2o O sujeito passivo poderá utilizar o crédito correspondente à quantia devolvida na
compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela RFB na forma do art. 34.
No Recurso Voluntário, a interessada apresenta novos documentos, acompanhados
dos seguintes esclarecimentos:
a) ao operacionalizar as solicitações de resgate do período em análise, teria sido processado
indevidamente o resgate da beneficiária Ana Patrícia Pereira Mayrink, no valor total de
R$ 155.399,14, o que gerou a apuração e pagamento do IRRF no valor de R$ 23.309,87.
Apresenta a Folha de Resgate Analítica, referente ao mês de agosto/2009, reproduzida a seguir:

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.456 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.910155/2012-55

b) após a identificação do equívoco no processamento do resgate, informa que a beneficiária
procedeu à devolução do valor “resgatado”, de modo que não teria ocorrido o fato gerador
do IRRF. Apresenta cópia do “Razão Analítico de Agosto/2009”, contendo o registro
contábil da operação:

Pela análise dos novos documentos, ficaram caracterizados os seguintes fatos:
 07/08/2009: registro na Folha de Pagamentos (Agosto/2009) de resgate tributável
referente ao Plano de Previdência Complementar da beneficiária “Ana Patrícia
Pereira Mayrink”. Valor total: R$ 155.399,14; IRRF: R$ 23.309,87; Valor líquido:
R$ 132.089,27;
 20/08/2009: registro contábil no Razão Analítico da devolução do resgate do Plano de
Previdência Complementar, referente ao resgate da contribuição da beneficiária “Ana
Patrícia Pereira Mayrink”, no valor líquido de R$ 132.089,27;
Dando prosseguimento à análise, em relação ao IRRF apurado em agosto de 2009,
deve ser destacado que a DRJ verificou que a DIRF continha a informação de que as retenções
no código de receita 3223 totalizavam R$ 74.840,37, mesmo valor contido na DCTF, retificada
para alterar o valor originalmente declarado, que foi de R$ 98.150,24. Assim, no Acórdão da
DRJ foi confirmada a existência de direito creditório decorrente do pagamento indevido de IRRF
(código de receita 3223) no valor total de R$ 23.309,87 (R$ 98.150,24 - R$ 74.840,37).
Transcrevo trecho da decisão recorrida:
Portanto, por meio da DCTF Retificadora, o contribuinte passou a informar a existência
de débito a título de IRRF – código de recolhimento 3223 para o período de apuração
relativo a agosto de 2009 no valor de R$ 74.840,37, contra R$ 98.150,24 declarado na
DCTF original. A diferença entre os dois valores corresponde a R$ 23.309,87, valor
esse pleiteado neste PER/DCOMP.
Para produzir os efeitos que lhe são próprios, a DCTF Retificadora mencionada no
parágrafo precedente deve guardar consonância com as informações prestadas em DIRF
pelo contribuinte.
Em consulta ao sistema DIRF, nota-se que o contribuinte declarou valores idênticos aos
das DCTFs de IRRF Código de Receita 3223 (Resgate de Previdência Privada e Fapi –
não optantes) para o período de apuração agosto de 2009, tanto nas originais quanto nas
retificadoras:

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.456 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.910155/2012-55

Considerando ter ficado demonstrado que o IRRF (código de receita 3223), no
valor de R$ 23.309,87, referente ao processamento do resgate da beneficiária “Ana Patrícia
Pereira Mayrink”, não foi declarado na DIRF nem na DCTF do mês de agosto de 2009 e que a
operação de devolução do resgate, no valor líquido de R$ 132.089,27, foi registrada no Razão
Analítico, entendo que foram cumpridas as condições exigidas no art. 8o da Instrução Normativa
RFB no 900/2008.
Desse modo, ficou comprovada a possibilidade da contribuinte utilizar crédito no
valor de R$ 23.309,87, decorrente de pagamento de IRRF (código de receita 3223) na
compensação de débitos próprios.
Importante ressaltar que este montante foi indicado como origem do crédito em
diversas declarações. Conforme relatado, o direito creditório em discussão foi objeto dos
PER/DCOMP nos (1) 05423.59303.200410.1.3.04-0315, (2) 17061.32752.100812.1.3.04-7837,
(3) 17817.21159.210812.1.3.04-9720, (4) 22027.52615.031012.1.3.04-2413 e (5) 19635.89321.
231012.1. 3.04-6064, incluindo a declaração de compensação objeto dos autos.
Assim, como estes PER/DCOMP indicaram o mesmo pagamento como origem do
seu crédito, o total reconhecido deve ser utilizado na compensação de todos os débitos
confessados nestas declarações.
Destaca-se, ainda, que em cada PER/DCOMP é informada a parcela do crédito
original necessária para a extinção por compensação dos débitos declarados.
No caso dos autos, foi pleiteado crédito no valor original de R$ 3.690,86, de
modo que o valor passível de ser utilizado nas compensações declaradas no PER/DCOMP objeto
dos autos fica limitado a este montante.
Uma vez comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo
da contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser reconsiderada a
decisão proferida no Acórdão da DRJ.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por dar provimento ao Recurso Voluntário, de forma
que sejam homologadas as compensações declaradas até o limite do crédito original informado
no PER/DCOMP.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital